Tribunal: TJDFT
Processo: 0707762-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707762-88.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA OSVALDINA DE SOUSA AGRAVADO: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIA OSVALDINA DE SOUSA contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Gama, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0706405-32.2020.8.07.0004, proposta por ASBR – ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL contra a agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 117521407 na origem), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu a penhora de 10% (dez) por cento do salário líquido da agravante até que se alcance o valor da dívida, objeto da demanda. No agravo de instrumento interposto, a agravante argumenta que a penhora parcial sobre suas verbas salariais põe em risco a manutenção da sua dignidade e de sua família, por ser pessoa de baixa renda, inclusive beneficiada pela gratuidade de justiça. A agravante alega que as verbas salariais são impenhoráveis conforme disposição do art. 833, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil. Sem preparo, tendo em vista que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça (ID 108956118 do processo originário). Verifico que a agravante não requereu a concessão de efeito suspensivo ao agravo, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de março de 2022 às 15:12:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora